Tribunal: TJSP
Processo: 1008638-75.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão

Ementa:

Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008638-75.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SUL AMERICA CIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao
recurso. Vencido em parte o Relator sorteado que declara voto. Acórdão com o 5o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
vencido, MAIA DA ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1008638-75.2019.8.26.0604
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
COMARCA: SUMARÉ
VOTO No 45399
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos
elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.
2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.
Recurso provido em parte.
Adota-se o relatório do ilustre Relator sorteado:
“Sul América Cia Nacional de Seguros ajuizou ação
regressiva contra a Companhia Paulista de Força e Luz, buscando ser
ressarcida pelo o que desembolsou em virtude dos danos ocorridos em
equipamentos eletrônicos de seus segurados, ocasionados pela oscilação na
tensão de energia elétrica. A d. Juíza de Primeiro grau julgou procedente a
ação [fls. 499/506]. Insatisfeita, apelou a ré, buscando a integral improcedência
do feito [fls. 508/523]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 528/563]. Recurso
processado, em seguida.”
É o relatório.
A autora, companhia de seguros, apresentou laudos
indicativos dos danos ocorridos nos aparelhos de seus segurados, nos quais
consta como causa a sobretensão na rede de distribuição elétrica da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Competia
à
ré,
concessionária
de
serviço
público,
apresentar provas em sentido contrário, o que lhe era perfeitamente possível,
uma vez que dispõe de sistema de controle pormenorizado e permanente de
sua rede.
São dois os segurados que sofreram danos em seus
aparelhos: Condomínio Residencial Águas de Santa Bárbara
R$9.663,12;
Condomínio Edifício Ilha da Madeira R$1.400,00.
A ré apresentou contestação com telas sistêmicas indicando
não ter havido perturbação da rede em relação à unidade de consumo do
Condomínio Residencial Águas de Santa Barbara.
Não apresentou qualquer documento, tela sistêmica ou
laudo, em relação ao segundo condomínio.
Logo, considerando-se a presunção de legitimidade de que
gozam os referidos documentos, a ré nada deve reembolsar em relação ao
primeiro condomínio.
Responde, porém, pelos danos sofridos pelo segundo,
devendo reembolsar à autora o valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais),
com correção e juros, conforme a sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso. Diante
da sucumbência recíproca, uma parte deverá pagar ao advogado da outra
honorários na proporção da respectiva derrota, fixada a verba em 20%.
ITAMAR GAINO
Quinto Desembargador e
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008638-75.2019.8.26.0604
Voto: 45329
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adiante, declaro meu voto, que resultou vencido.
Pois bem.:
O recurso comporta provimento. Explica-se.
De início, o recurso deve ser conhecido, afastado
a preliminar deduzida pela autora de ausência de dialeticidade.
As razões recursais combatem exatamente o
ponto da r. sentença que lhe foi desfavorável, qual seja, a
responsabilidade da ré pelos danos causados aos equipamentos
dos segurados da autora.
Pois bem.
Ressalta-se que a pretensão da autora de
ressarcimento dos valores desembolsados em favor de seus
segurados está devidamente amparada pela narrativa e pelos
documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e
instruídos com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial,
desse modo, os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diploma Processual Civil a contento, sendo desnecessário que se
estabeleçam maiores contornos do que busca ver revisto no
contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação regressiva
por seguradora com a finalidade de ressarcimento da
indenização paga a segurados em decorrência de danos gerados
pela oscilação da tensão na rede elétrica não depende do
esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária
ou dos segurados, por meio do procedimento administrativo
indenizatório previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da
ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada pela
companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida
Resolução Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a
equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as
reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros
cessantes ou outros danos emergentes, o que não exclui a
responsabilidade da distribuidora nesses casos”. (Incluído pela
REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão
do consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação
regressiva proposta pela autora. No mais, se não compete à
distribuidora de energia a análise de casos com decisão judicial
transitada em julgado, tem-se que o referido procedimento não é
requisito necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham
buscado a solução por meio administrativo para o deslinde da
presente questão, afasta-se a alegação preliminar.
No mérito, contudo, nota-se que a autora não
apresentou prova de seu direito.
Os laudos apresentados [fls. 67/79, 105/107,
114/131] foram unilateralmente produzidos, sendo certo que, em
momento algum, foi oportunizado à ré que periciasse os
equipamentos que apresentaram falhas ou, ainda, que fossem
averiguados por perito judicial.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de
apresentação dos equipamentos para perícia, dado o óbice que
implicaria
à
satisfação
dos
direitos
dos
consumidores
subrogados, os documentos padecem de clareza em relação aos e
os detalhes específicos da falha observada e ao método

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
científico empregado que permitiu a conclusão apresentada, o
que impossibilita a averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que
fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o direto à
defesa da ré, pois a impossibilita de averiguar os danos causados
e exercer plenamente o contraditório e sua defesa perante as
alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS
Energia
elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora

Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO:
Os documentos apresentados pela seguradora constituem
prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação
do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório
e da participação da concessionária de energia elétrica na
elaboração da prova. Sentença reformada. (...) RECURSO
PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível 1014763-37.2019.8.26.0482;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
03/03/2020;
Data
de
Registro:
04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação
regressiva
de
ressarcimento
de danos
Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Danos causados por
oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da
fornecedora de energia elétrica o ressarcimento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizados
Requisitos da inicial preenchidos e interesse de
agir configurado, ante a comprovação do prévio requerimento
administrativo
Sub-rogação da seguradora no direito dos
consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de mínima
demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da
fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos
técnicos produzidos de forma unilateral
Sentença reformada
para julgar improcedente o pedido, e impor à autora o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP;
Apelação Cível 1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020;
Data de Registro: 04/03/2020]
Portanto, cabe integral reforma da sentença para
julgar a ação improcedente.
Vencedora a ré, responderá a autora, então, pelas
custas processuais e pelos honorários advocatícios em favor do
causídico da autora, arbitrados em 20% do proveito econômico
obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2o, do Código de Processo Civil.
Assim, pelo meu voto vencido, dou provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
130A2E24
4
8
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
136B172E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008638-75.2019.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.